Tribunal: TJDFT
Processo: 0701811-91.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. TESES DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO VERIFICADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Tratam-se de apelações criminais interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva, e condenou uma acusada como incurso nas sanções descritas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, e uma ré como incurso nas sanções descritas no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas; ii) verificar se é aplicável o princípio da insignificância no crime de tráfico de drogas; iii) apreciar o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06); iv) saber se houve a presença da atenuante de confissão espontânea; v) saber se é cabível a causa de diminuição de pena disposta no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovadas, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição das acusadas.
4. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
5. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, praticado contra a saúde pública, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.
6. Não prospera o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06), quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência da traficância e a autoria delitiva imputada às rés.
7. Não há que se falar em reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, quando em depoimento prestado pela acusada, esta tão somente admitir ser usuária de entorpecentes.
8. Em relação ao pedido relacionado ao afastamento da diminuição prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, tal pedido não merece prosperar, vez que, além da ré ser primária e ter bons antecedentes, não restou demonstrado que a acusada se dedicava as atividades criminosas.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos e não providos.